Tribunal: TJPA
Processo: 0858299-08.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10276 - Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858299-08.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: GEOVANIA DO SOCORRO SANTOS PAIVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº.
0858299-08.2021.8.14.0301
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ
.

APELADA:
GEOVÂNIA DO SOCORRO SANTOS PAIVA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DURANTE PERÍODO LABORADO A TÍTULO TEMPORÁRIO. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DESTA CORTE. ART. 70, § 1º E ART. 131 DA LEI 5.810/1994 RJU/PA. PRECEDENTES. TEMA 916/STF. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em recurso de apelação, na conformidade do relatório e voto que passam a integrar o presente acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela
Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0858299-08.2021.8.14.0301
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ
.

APELADA:
GEOVÂNIA DO SOCORRO SANTOS PAIVA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da comarca de Belém, nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA
ajuizada por
GEOVÂNIA DO SOCORRO SANTOS PAIVA
contra
O APELANTE.

Compulsando os autos, verifico a parte autora atua em dois cargos simultaneamente no âmbito da SEDUC-PA:
(i) cargo de Professora Classe II- Matrícula nº 5314569/2, com nomeação em 04/1998
(ID 14433456); e (ii)
cargo de Professora Classe I- Matrícula nº 5314569/3, com posse em 06/2013
(ID 14433457). Porém antes da nomeação em 1998, a apelada prestou serviço como servidora temporária naquela Secretaria, em 03/1992 a 06/1998 (ID 14433458).

A apelada aduz que, por força do artigo 131, da Lei nº 5.810/94, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, teria o direito ao adicional por tempo de serviço, que será concedido a cada triênio (três), a contar da data que ingressou nos quadros estaduais (03/1992), aumentando-se 5% de seus vencimentos ou remuneração, até o máximo de 60%.

Segue narrando que, contudo, vem recebendo adicional em percentual inferior ao determinado por lei, pois deveria receber 45% a título de adicional por tempo de serviço, considerando o período em que foi servidora temporária. Todavia, só recebe 35% na matrícula n°. 5314569/2 e 5% na matrícula n° 5314569/3.

Assim, a apelada ajuizou a presente AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM c/c COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, requerendo, liminarmente, a concessão da Tutela de urgência, para que o Estado do Pará remunere corretamente a Autora, de modo que seja efetivado o adicional por tempo de serviço (“triênio”) da Autora com alíquota de 45% em ambos os cargos atualmente ocupados, averbando o tempo de serviço nos cadastros dos cargos desde quando ocupou o cargo temporário e quando iniciou a sua carreira como servidora efetiva do Estado do Pará, inclusive para fins previdenciários. E no mérito, a confirmação da tutela com o pagamento das diferenças retroativas.

O pedido de Tutela de Urgência foi indeferido. ID 14433464

O Estado do Pará apresentou contestação. ID 14433667

A apelada apresentou replica à contestação. ID 14433669

O Ministério Público se manifestou pela procedência da ação. ID 14433673

A Juíza de primeiro grau proferiu sentença julgando procedente o pleito nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR o ESTADO DO PARÁ à averbação do período em que a parte Autora exerceu a função de servidora temporária na SEDUC como de efetivo serviço, e por conseguinte, a majoração e o pagamento do Adicional por Tempo de Serviço no percentual de 45% sob a atual remuneração da Autora, e com os devidos reflexos em suas demais parcelas, como férias e 13º salário, resolvendo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condeno, ainda, o ente estatal ao pagamento das diferenças do ATS pagas a menor, limitando-se ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, cujo valor total atualizado será apurado em liquidação e aplicando-se juros de mora a partir da citação, e correção monetária desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos.

Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial e Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/21, devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em virtude da sucumbência, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.”

O Estado do Pará interpôs
recurso de apelação
. ID 14433680

A parte apelada apresentou
contrarrazões
ao recurso de apelação. ID 14433681

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do Recurso de Apelação. ID 15351392

É o Relatório

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do APELO RECURSAL e passo à sua análise.

Cinge-se análise da questão se acertada ou não a sentença que jugou procedente o pedido da apelada, garantindo-lhe a contagem do tempo de serviço prestado na condição de temporária para fins de cálculo e pagamento do adicional de tempo de serviço, bem como os valores retroativos não prescritos.

No caso em apreço, observo que a apelada é, atualmente, servidora efetiva, tendo antes prestado serviço ao Estado do Pará como servidora temporária, cujo vínculos precários ocorreram entre 03/1992 a 06/1998. Entretanto, a Administração pública vem desconsiderando o tempo de serviço temporário da autora no que se refere ao pagamento do adicional do tempo de serviço.

O apelante aduz que o pedido pleiteado pela autora viola o princípio da legalidade (art. 70,
caput
, da CF), pois tenta aplicar, de forma indevida, ao servidor contratado temporariamente os artigos 70 e 131 do RJU, sendo que o RJU somente se aplica àquele que ingressou nos quadros funcionais estatais por concurso público.

Constato que não assiste razão ao argumento levantado pelo apelante, uma vez que o pagamento de adicional por tempo de serviço com base em tempo de serviço prestado sob vínculo temporário já é matéria pacificada nesta Corte.

Essa compreensão decorre da interpretação conjugada dos artigos. 70, § 1º e 131, ambos da Lei n.º 5.810/94 (RJU Estadual), senão vejamos:

“Art. 70 – Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, Autarquias e Fundações Públicas instituídas e mantidas pelo Poder Público.

§1º - Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor,
QUALQUER QUE TENHA SIDO A FORMA DE ADMISSÃO
ou de pagamento. (grifei)

(...)”

“Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício até o máximo de 12 (doze).

§1º - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo nas seguintes proporções:

I – Aos três anos, 5%;

II – Aos seis anos, 5% - 10%;

III – Aos nove anos, 5% - 15%;

IV – Aos doze anos, 5% - 20%;

V – Ao quinze anos, 5% - 25%;

VI – Aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII – Aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII – Aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX – Aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X – Aos trinta anos, 5% - 50%;

XI – Aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII – Aos trinta e seis anos, 5% - 60%

§2º - o servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação.”

Desse modo, conforme ordenamento jurídico mencionado, não há de se estabelecer diferença entre servidor temporário, comissionado e efetivo, no sentido de recebimento da referida vantagem, pois o tempo de serviço público exercido pela autora deve ser considerado independente da forma de admissão ou pagamento. Assim, a apelada fará jus ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre a remuneração, a cada 3 (três) anos de serviço público prestado.

No mais, o Estado do Pará afirma em suas razões recursais que o contrato temporário é nulo em razão do excesso de prazo, decorrente de sucessivas prorrogações, logo não gera quaisquer efeitos jurídicos, a não ser o direito à percepção dos salários e o levantamento dos depósitos de FGTS.

Contudo, não merece acolhimento da alegação do apelante sobre não produção de efeitos jurídicos de contrato temporário nulo decorrente de sucessivas renovações, visto que a afirmação do STF sobre o Tema 916, está assentada sobre outra situação fático-jurídicas totalmente diversa que é o FGTS, de forma que inexista na referida tese, de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores temporários.

No mesmo sentido, já se posicionou este E. Tribunal de Justiça:

DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORAS EFETIVAS. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO OUTRORA PRESTADO AO ESTADO DO PARÁ SOB VÍNCULO PRECÁRIO (TEMPORÁRIAS) PARA EFEITO DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ATS) MATÉRIA PACIFICADA NESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES. TEMA 916/STF. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ORDEM PARCIALMETE CONCEDIDA.

1. Esta Sessão de Direito Público vem reiteradamente proclamando que o serviço prestado a título temporário à administração pública constitui tempo de serviço público para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço – ATS conforme interpretação conjugada dos arts. 70, § 1º e 131, ambos da Lei n.º 5.810/94 (RJU Estadual).

2. Na presente hipótese as impetrantes, atualmente servidoras estatutárias (efetivas), prestaram serviços ao Estado do Pará como servidoras temporárias, cujos vínculos precários iniciaram: 01/08/1995, 20/12/1993 e 01/08/1997. Não obstante contabilizem tempo de serviço público anterior, na condição de servidoras temporárias, a administração vem lhes pagando o ATS desconsiderando o tempo de serviço relativo aos vínculos precários em contrariedade com a legislação estadual e descompaso com a jurisprudência desta Corte Estadual.

3. Os documentos comprobatórios fornecidos pelas próprias impetrantes não permitem, de plano, vislumbrar a existência de tempo de serviço público total suficiente para concessão do ATS no percentual de 40% como pleitearam.

4. Nesse contexto, as impetrantes possuem direito líquido e certo de computarem, para efeito de perceberem o Adicional de Tempo de Serviço (ATS), o tempo de serviço público anteriormente prestado na condição de servidoras temporárias, devendo, bem por isso, o referido ATS ser recalculado em consonância com a totalidade do tempo de serviço público que possuírem, independentemente da forma de admissão ou pagamento (efetivo/temporário), pelo que também deverão ser reenquadradas conforme o escalonamento previsto pelo art. 131, § 1º da Lei nº 5.810/94, logicamente que desconsideradas eventuais interrupções ou suspensões injustificadas e que não configurem efetivo exercício (art. 72 da Lei nº 5.810/94).

5. Não merece ser acolhida a alegação estatal acerca da não produção de efeitos do contrato temporário desvirtuado por sucessivas renovações, visto que a tese vinculativa firmada pelo STF no Tema 916 está assentada sobre outra situação fático-jurídica totalmente diversa que é o FGTS (art. 19-A da Lei nº 8.036/90), demais disso inexiste na referida tese, de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelo servidores temporários, de tal forma que o elastecimento interpretativo pretendido deverá ser manifestado pelo próprio STF.

6. O argumento do ente público relativo a ausência de recursos financeiros para fazer frente ao pagamento pleiteado carece de provas concretas da alegada incapacidade orçamentária e financeira.7. No caso em questão, em razão do tempo de serviço comprovado, os impetrantes fazem jus ao Adicional por Tempo de Serviço no percentual de 40% (art. 131, § 1º, inciso VIII, da Lei nº 5.810/94).8. Segurança parcialmente concedida para reconhecer em favor das impetrantes o direito líquido e certo de terem computado, para efeito de percepção do Adicional de Tempo de Serviço (ATS), o tempo de serviço público anteriormente prestado na condição de servidoras temporárias consoante o permissivo dos artigos 70 c/c 131, § 1º, da Lei nº 5.810/94, pelo que também deverão ser reenquadradas conforme o escalonamento legalmente previsto (art. 131, § 1º da Lei nº 5.810/94), desconsideradas eventuais interrupções ou suspensões injustificadas e que não configurem efetivo exercício (art. 72 da Lei nº 5.810/94)

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0804332-15.2020.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Seção de Direito Público – Julgado em 04/08/2020 )

Portanto, mantenho a sentença do
Juízo a quo
em todos os sentidos
.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
CONHEÇO
E
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO, devendo ser mantida em todos os termos a sentença prolatada.

É o voto

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/09/2023